Tribunal: TJDFT
Processo: 0706500-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706500-03.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIA DE SOUZA LEAO SEIXAS APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Na petição de ID 41610714, a autora-apelante informou que o plano de saúde réu autorizou a utilização do medicamento pretendido desta ação nos termos da prescrição médica, conforme guia de ID 41610715: “JÚLIA DE SOUZA LEÃO SEIXAS, já devidamente qualificada nos autos em epígrafe, vem, por meio de seu advogado que ao final subscreve, informar a Vossa Excelência que o Réu autorizou, no dia 11.11.2022, a utilização da medicação vindicada pela autora. Em razão disso, a autora, no dia 18.11.2022 (sexta-feira) tomou a primeira dose de 3 seringas, aplicadas a cada 3 meses, na forma da prescrição médica id 39121100. A autorização consta do documento em anexo (doc. 1)” (ID 41610714). Ocorre que a r. sentença julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento pretendido, assim como o réu, em contrarrazões, pediu o desprovimento do recurso interposto pela autora. Diante desse comportamento sugestivamente contraditório, esclareça o réu-apelado, no prazo de 5 (cinco) dias, se houve o reconhecimento da procedência do pedido deduzido pela autora. Após, conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora